Tribunal: TJMT
Processo: 1026648-17.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026648-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), RUBENS NELSON AMARAL - CPF: 056.473.129-34 (AGRAVANTE), ALEXANDRE POLPINO DE BARROS - CPF: 865.748.331-91 (AGRAVADO), Marcos Rodrigues de Souza (AGRAVADO), ADEMIR GOMES GRAVA - CPF: 567.142.381-34 (AGRAVADO), JOVENAL GOMES GRAVA - CPF: 570.320.091-15 (AGRAVADO), MARCOS RODRIGUES DE SOUZA (AGRAVADO), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026648-17.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O deferimento de pedido de gratuidade da justiça desafia a demonstração da alegada hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026648-17.2023.8.11.0000

Agravante:
Rubens Nelson Amaral

Agravados:
Alexandre Polpino de Barros, Ademir Gomes Grava, Jovenal Gomes Grava e Marcos Rodrigues de Souza

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo autor
Rubens Nelson Amaral

contra

a decisão
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Comodoro
.

AÇÃO: Reintegração de Posse
nº 405/2012, numeração única 1851-36.2012.811-0046, código nº 60105, numeração do PJE 0001851-36.2012.811-0046
, proposta por
Rubens Nelson Amaral
aqui agravante,

em face de
Ademir Gomes Grava, Marcos Rodrigues de Souza, Jovenal Gomes Grava, Alexandre Polpino de Barros, “bem como qualquer outro”
.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem 123332729)
:
indeferiu pedido superveniente de gratuidade da justiça feito pelo autor agravante e lhe determinou fazer, em 5 dias, o recolhimento do valor dos honorários do perito, fixado em decisão anterior, sob pena de preclusão
.

Alega ter proposto em 21.6.2012 a Ação de Reintegração de Posse, por ter os requeridos agravados invadido imóvel (
Fazenda Amaral, localizada na zona rural do Município de Comodoro, na Gleba Juína XXII, com área de 397.2424ha, matrícula nº

3.3202 do CRI de Comodoro
) da propriedade do autor recorrente e iniciado atos de degradação ambiental, suprimido vegetação nativa (bioma cerrado), efetuado queimadas e aberto estradas, tudo de forma ilegal, porquanto também sem autorização de qualquer órgão ambiental.

Alega ter postulado, em 2019, e obtido o deferimento, da realização de perícia, a fim de comprovar por intermédio da chamada “dinâmica de imagens” a época da ocorrência da invasão e a veracidade das afirmações postas na petição inicial, bem como, os desmates e queimadas.

Informa que para a realização da prova técnica foi nomeada a empresa Real Brasil Consultoria, que intimada apresentou proposta de honorários no valor de R$29.980,00.

Relata ter postulado o deferimento de gratuidade da justiça, por tratar de idoso aposentado, com renda mensal média de R$5.000,00, tendo comprovado sua alegação pelo comprovante de rendimentos emitido pelo INSS. Alegou que a renda é utilizada quase na integralidade para manutenção de seu sustento, além de gastos com consultas e medicamentos.

Consigna que o pedido foi indeferido, inclusive, sem a oportunização da apresentação de documentos complementares, cuja decisão foi reformada pelo anterior Agravo de Instrumento nº 1025598-87.2022.811.0000, a fim de determinar ao juízo de origem que fosse oportunizado ao autor comprovar a alegada hipossuficiência.

Relata ter cumprido o ônus que lhe cabia e apresentado os extratos do INSS, relação de despesas mensais acompanhadas dos respectivos comprovantes, bem como, exames laboratoriais, a fim de demonstrar que, “
além dos já mencionados custos decorrentes da idade, a esposa do Autor foi diagnosticada com Carcinoma de Células Escamosas (Câncer Pulmonar) (doc. 05) e enfrenta sérios tratamentos, os quais vêm consumindo todos seus parcos recursos disponíveis
”.

Argumenta que o tratamento da doença da esposa consome integralmente seus rendimentos.

Após irresignar com a decisão agravada, que concluiu a possibilidade de pagamento de despesas do processo em razão dos proventos de R$5.000,00 e da posse de área rural de 400ha, alega que a posse sobre o imóvel foi usurpada há mais de 10 anos e não ter rendimento advindo do citado bem.

Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo.

No id. 190018688 foi deferido o efeito suspensivo por conta do prazo e da penalidade impostas pela decisão impugnada.

No id. 191721179 consta contraminuta pena dos requeridos
Marcos Rodrigues de Souza e Alexandre Polpino de Barros
, em que defendem o desprovimento do Agravo.

Sem contraminuta dos outros requeridos
Ademir Gomes Grava, Marcos Rodrigues de Souza, Jovenal Gomes Grava, “bem como qualquer outro”
(id. 194370656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026648-17.2023.8.11.0000

Agravante:
Rubens Nelson Amaral

Agravados:
Alexandre Polpino de Barros, Ademir Gomes Grava, Jovenal Gomes Grava e Marcos Rodrigues de Souza

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne deste Agravo
interposto pelo autor
Rubens Nelson Amaral

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que
indeferiu pedido superveniente de gratuidade da justiça feito pelo autor agravante e lhe determinou fazer, em 5 dias, o recolhimento do valor dos honorários do perito, fixado em decisão anterior, sob pena de preclusão
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Reintegração de Posse
proposta
em 21.6.2012 por
Rubens Nelson Amaral
aqui agravante em face de
Ademir Gomes Grava, Jovenal Gomes Grava, Alexandre Polpino de Barros
e de
Marcos Rodrigues de Souza
, em que o autor alega que os requeridos agravados invadiram seu imóvel (
Fazenda Amaral, localizada na zona rural do Município de Comodoro, na Gleba Juína XXII, com área de 397.2424ha, matrícula nº 3.3202 do CRI de Comodoro
) e iniciaram atos de degradação ambiental, suprimindo vegetação nativa (bioma cerrado), efetuado queimadas e aberto estradas, tudo de forma ilegal, porquanto também sem autorização de qualquer órgão ambiental.

O autor agravante informou ter postulado, em 2019, e obtido o deferimento, da realização de perícia, a fim de comprovar por intermédio da chamada “dinâmica de imagens” a época da ocorrência da invasão e a veracidade das afirmações postas na petição inicial, bem como, os desmates e queimadas.

Informou ainda que para a realização da prova técnica foi nomeada a empresa
Real Brasil Consultoria
, que intimada apresentou proposta de honorários no valor de R$29.980,00.

Relatou ter postulado o deferimento de gratuidade da justiça, por tratar de idoso aposentado, com renda mensal média de R$5.000,00, tendo comprovado sua alegação pelo comprovante de rendimentos emitido pelo INSS.

Alegou que a renda é utilizada quase na integralidade para manutenção de seu sustento, além de gastos com consultas e medicamentos. O pedido foi indeferido

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No caso, em que pese as alegações do autor recorrente, tem-se que não conseguiu demonstrar a alegada hipossuficiência
.

Sucede que além da renda de R$5.000,00 mensais que argumenta tratar de aposentadoria e de utilizá-la integralmente para mantença própria e no custeio do tratamento da esposa, tem-se, pelo menos foi o que o próprio autor alegou na petição inicial da Ação de Reintegração que propôs, trata de arrendador de parte da área que alega ter sido esbulhada.

Veja o fragmento da petição inicial da Ação de Reintegração de Posse (id. de origem 64255166, p. 12/14):

“
O Requerente é possuidor do imóvel rural denominado Fázenda Amaral. localizado na Gleba Juina XILizona rural do município de Comodoro. MT.
com área de 397.2424
(trezentos e noventa e sete hectares e vinte e quatro ares e vinte e quatro centiares), registrado no CRI de Comodoro sob matricula de n° 3.302 (doc. 4).

O Autor adquiriu em 02/06/1993 o imóvel sob forma de Título de Propriedade, sob condição resolutiva (doc. 5). titulo este emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. cle número 095919. expedido em Comodoro. MT. pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. titulo este que foi levado a registro no CRI de Comodoro em 13/08/2008 (doc. 4).

Assim, é certo afirmar que desde então o Requerente exerce a posse mansa e pacifica da área desde 1993. não tendo desde então sofrido nenhuma espécie de desrespeito à sua posse por quem quer que seja. especialmente porquanto que os vizinhos (Carlos Simarelli e José Odil da Silva/Brasil da Silva) sempre respeitaram os limites e sua propriedade.

A EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE SUA PROPRIEDADE VEM SENDO EXERCIDA DE LONGA DATA POR JOSÉ ODIL DA SILVA E BRASIL DA SILVA,
QUE EXPLORAM PARTE
DO IMÓVEL PARA O CULTIVO DE SOJA E MILHO
. o que fazem a titulo de arrendamento, uma vez que a área do Requerente é contígua à destes. sem qualquer espécie de desentendimento entre os contratantes. sendo que tal contrato poderá. se for o caso, ser ratificado em Juízo por meio de depoimento das partes.”

(grifei).

Aliás, contrariamente à tese de hipossuficiente também se mostra o pedido posto na petição inicial da Ação de Reintegração de Posse, de oferta da necessária caução para fins de obtenção da liminar que postulou.

Veja o fragmento da petição inicial da Ação de Reintegração de Posse (id. de origem 64255166, p. 26):

“
3 - DA CAUÇÃO

Dada a urgência que o caso requer; Mesmo entendendo ser desnecessário, mas de forma a fornecer maior segurança visando a garantir o Juízo e em face de possível imposição de contra cautela,
O AUTOR SE PROPÕE DESDE JÁ A GARANTIR O JUÍZO POR MEIO DE CAUÇÃO IDÔNEA
. que será oferecida em caso de necessidade, com o que demonstra sua intenção de manter o Juizo devidamente acautelado para a concessão da medida inaudita altera pars.”

(grifo próprio e nosso).

Logo, com razão a decisão impugnada.

Registra que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente,
notadamente se não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência
.

Nesse sentido:

"
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA,
QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO
."
(Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)
.
(STJ,
REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010
). (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a
decisão impugnada, que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça
feito pelo aqui agravante
.

Custas deste recurso pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024